Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721536-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAPHYRA COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, SAPHYRA COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, SAPHYRA COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 133 DO CTN. AQUISIÇÃO DO FUNDO COMERCIAL OU DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROSSEGUIMENTO NA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVOS FINANCEIROS. ARRESTO. RECEBÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, mas também a mudança de fundamentos. Precedentes. 2. In casu, somente com a constatação da responsabilidade por sucessão (art. 133, CTN), que permitiu o redirecionamento das execuções fiscais, é que surgiu a pretensão da Fazenda Pública para obter seus créditos junto à nova devedora. Com isso, não se poderia manter o termo a quo do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, apurado diante do despacho da citação da empresa originária, para o cômputo do prazo prescricional da responsabilidade da sucessora. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração da prescrição intercorrente faz-se necessária a caracterização da inércia da Fazenda Pública. 4. Os elementos carreados aos autos permitem concluir pela ocorrência da sucessão empresarial, mesmo que ausente a formalização do trespasse. Por conseguinte, caracterizada a responsabilidade solidária da agravante pelos débitos tributários, não merece reproche a decisão que deferiu o arresto de ativos financeiros da recorrente e penhora dos recebíveis de cartões de crédito e débito. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que, sendo possível o ajuizamento de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, não poderia a turma julgadora deixar de conhecer parte do recurso sob alegação de inovação recursal; b) artigos 174 e seguintes do Código Tributário Nacional, sustentando a impossibilidade de redirecionamento das execuções fiscais indicadas nos autos, porquanto a operação de trespasse se verificou após o despacho de citação das execuções fiscais, havendo transcorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos desde a data da interrupção do aludido prazo, até o pedido de redirecionamento; c) artigo 133 do CTN, sob o fundamento de não houve aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional a qualquer título; tampouco continuação da respectiva exploração, de maneira que não restou configurado o trespasse reconhecido pela decisão colegiada; d) artigos 300, 301, ambos do Código de Processo Civil, 8o e 11, ambos da Lei 6.830/1980, argumentando que o seguro-garantia é equivalente ao dinheiro, devendo ser aceito independentemente de penhora/ arresto anterior, pugnando, assim, pelo cancelamento do arresto cautelar efetivado em seu desfavor, possibilitando-lhe a contratação e apresentação do seguro-garantia. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação aos temas descritos nas alíneas “a”, “b” e “d” acima. Já no que tange à tese indicada na alínea “c” do relatório, traz paradigmas deste TJDFT e do TRF da 1a Região. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 300, 301, 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, 8o e 11, ambos da Lei 6.830/1980, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 133 e 174 e seguintes, todos do CTN, bem assim no que diz respeito ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “verificou-se que a devedora principal teria encerrado suas atividades, vindo a agravante a se estabelecer nos mesmos endereços, explorando a mesma atividade comercial, inclusive sob a mesma franquia “O Boticário”. Não bastassem os elementos claros indicativos de continuidade da mesma atividade comercial, a única sócia da pessoa jurídica, ora agravante, é filha do sócio principal da devedora NATUREZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E DE PRODS NATS LTDA (...)Desta forma, os elementos então carreados aos autos configuram indícios suficientes para se concluir pela sucessão empresarial, mesmo que ausente a formalização do trespasse” (ID 22291001 - Pág. 12), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois o entendimento colegiado de que “somente com a constatação da responsabilidade por sucessão que permitiu o redirecionamento das execuções fiscais, é que surgiu a pretensão da Fazenda Pública para obter seus créditos junto à nova devedora” e, também, de que para a configuração da prescrição intercorrente se faz necessária a caracterização da inércia da Fazenda Pública, (ID 22291001 - Págs. 5 e 6) encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: I - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO INDICADO. II - EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA DEVEDORA ORIGINAL APÓS SUA CITAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA EXECUTADA IMPOSTA À EMPRESA SUCESSORA, NOS TERMOS DO ART. 133 DO CTN. III. PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO À EMPRESA SUCESSORA. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO SIMILAR AQUELE ADOTADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO, NO JULGAMENTO DO RESP 1.201.993/SP, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, POIS TAMBÉM AQUI A SITUAÇÃO QUE ACARRETOU O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA FOI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO; MAIS QUE ISSO, FOI SUPERVENIENTE AO ATO QUE INTERROMPEU, CONTRA A DEVEDORA ORIGINAL, DISSOLVIDA IRREGULAMENTE, A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IV - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA REEXAMINADA A QUESTÃO RELATIVA À PRESCRIÇÃO, CONFORME TESES REPETITIVAS FIRMADAS NO JULGAMENTO SUPRA. V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS, A FIM DE DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRF- 1a. REGIÃO, PARA QUE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS SEJA APRECIADA, OBSERVANDO-SE OS PARÂMETROS FIXADOS NO RESP. 1.201.993/SP. (...) 4. Nota-se que o Juízo da Execução aplicou a regra do art. 133, I do CTN, para imputação da responsabilidade tributária à empresa DISTRIBUIDORA BIG BEEN LTDA. por sucessão empresarial da devedora original, DISPROFAG - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., já que o Ente Fazendário comprovou a celebração de negócio contemplando a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento da executada, com exploração do mesmo ramo de atividade que anteriormente exercido e no mesmo endereço. 5. Partindo dessas premissas, assinala-se que inúmeras circunstâncias concorrem para retardar o andamento da execução, as quais afastam a inércia do credor (pressuposto para a decretação da prescrição), que atuou de forma diligente, para comprovar a ocorrência do evento motivador para postular a responsabilização da empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA. durante o curso da relação processual executiva. 6. Posto isto, somente após a constatação da dissolução irregular da devedora original e do prosseguimento, pela empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA., na mesma atividade e mesmo endereço, caracterizando, desta forma, a responsabilidade por sucessão, a teor do disposto no art. 133 do CTN, é que surgiu a pretensão executiva da Fazenda em face da pessoa jurídica sucessora, que se tornou responsável pelos débitos pretéritos da devedora original por sucessão tributária, iniciando o fluxo do prazo prescricional. 7. Importante registrar que, apesar da hipótese dos autos se tratar de responsabilidade por sucessão empresarial nos termos do art. 133 do CTN, e não de redirecionamento previsto no art. 135 do CTN, não vejo como dar tratamento diferenciado na contagem do prazo prescricional daquele firmado pela Primeira Seção, no julgamento do Resp 1.201.993/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, pois também aqui a situação que acarretou o reconhecimento da responsabilidade da empresa sucessora foi superveniente à constituição do crédito tributário; mais que isso, foi superveniente ao ato que interrompeu, contra a devedora original, dissolvida irregularmente, a fluência do prazo prescricional. 8. Posto isto, objetivando prestigiar a coerência da nossa jurisprudência na aplicação do instituto da prescrição, outra não pode ser a solução senão adotar a orientação firmada no referido repetitivo relacionado ao redirecionamento da Execução Fiscal formulado com base no art. 135, III do CTN. 9. Portanto, verifica-se que, a princípio, não ocorreu a prescrição, havendo necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja reexaminada a questão relativa à prescrição, conforme tese repetitiva firmada no julgamento supra. 10. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, a fim de determinar a devolução dos autos ao TRF-1a. Região, para que a controvérsia dos autos seja apreciada, observando-se os parâmetros fixados no REsp. 1.201.993/SP. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1124339/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26/11/2020) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Mister aduzir que também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029